Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738585-40.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA, COLEGIO JARDIM BOTANICO COC LTDA AGRAVADO: FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo COLEGIO COC SUDOESTE LTDA e pelo COLEGIO JARDIM BOTANICO COC LTDA contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA. O agravo de instrumento não atende ao que dispõe o artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, porquanto interposto sem as razões recusais. Cuida-se de lapso insanável porque a preclusão consumativa impede que as razões recursais sejam apresentadas depois do ato de interposição. Isto posto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator